Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-16.2021.8.11.0052
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000491-16.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JONAS JOSE JESUS PEREIRA - CPF: 037.085.291-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
PRELIMINAR

DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA –
MÉRITO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – INOBSERVÂNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Rejeita-se a nulidade da sentença por falta de fundamentação, eis que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes.

Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo por negligência e abandono (art. 485, inciso II e III do CPC), uma vez que deve ser precedida de intimação pessoal do autor, instando-o a promover os atos 3que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000491-16.2021.8.11.0052

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

JONAS JOSÉ JESUS PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
Dr. Marcos André da Silva, lançada
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança 1000491-16.2021.8.11.0052
,
ajuizada em face de
JONAS JOSÉ JESUS PEREIRA
, que julgou extinto o processo, considerando a inércia da parte exequente em não promover os atos necessários para o prosseguimento da demanda. Sem honorários, haja vista ausência da angularização processual.

O apelante, em suas razões recursais, aponta em preliminar sobre a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação adequada, violando os artigos 93, IX, da CF/88 e artigos 11 e 489 do CPC.

No mérito, assevera que
“no presente caso verifica-se que não houve a expedição de intimação pessoal da parte requerida para proferir andamento do feito, sob pena de extinção, e nem ocorrera a intimação do novo patrono constituído nos autos”
(sic).

Defende que,
“a extinção do feito com no art. 485, III do CPC, somente pode existir, caso haja preenchimento dos requisitos do mesmo artigo, estando no inciso III e parágrafo 1o, do CPC, quais sejam: não promoção de atos pelo autor durante 30 dias, a intimação pessoal do autor para suprimento em 5 dias e intimação de seu patrono, com o mesmo prazo
”
(sic).

E, afirma que
“não preenchidos os requisitos legais, deve ser declarada nula a sentença e retornar o feito ao andamento”
(sic).

Discorre que, “
desse modo

impõe-se tanto a cientificação do patrono, quanto a intimação pessoal da parte autora, sendo, portanto, duas providências imprescindíveis, para somente após, com ausência da manifestação, ocorrer analise quanto a extinção do feito, contudo, no presente feito não ocorrera a intimação do patrono do Banco e nem de seu novo patrono constituído e com pedido expresso de intimação para o mesmo, sendo, portanto, nula a sentença”
(sic).

Afirma ainda com relação a sentença proferida, houve apresentação de nova constituição de advogado no processo, com pedido expresso de publicação para o mesmo, contudo, não ocorrera publicação para o mesmo, sendo que é necessário que haja intimação em nome do patrono que esteja atuando no tempo real do processo.

Assim sendo, pugna para que seja anulada a sentença, determinando-se o seu regular processamento do feito [id.138201200 – pág. 01 a 16].

Sem contrarrazões.

Houve o recolhimento do preparo recursal [id. 138201202].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante, em suas razões recursais, aponta em preliminar sobre a nulidade da sentença em razão da sua ausência de fundamentação adequada, violando os artigos 93, IX, da CF/88 e artigos 11 e 489 do CPC.

Sem razão o recorrente. No caso, o magistrado observou inércia da parte requerente em promover o devido andamento processual, por isso, extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da negligência da parte autora.

Como se denota, a sentença encontra-se fundamentada, mesmo que de forma sucinta, considerando a sua fase inicial, vez que ao impulsionar os autos, a parte requerente foi intimada para manifestar quanto a certidão negativa do oficial de justiça, e permaneceu inerte.

Sobre a matéria, segue o julgado:

“Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal , as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF
)” (STJ, CORTE JUDICIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. 19/12/2018).

Desta forma,
merece ser afastada a preliminar de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por negligência e inércia da parte em não promover os atos necessários para o andamento processual.

Para tanto, a apelante, inconformada, alega que não houve a sua intimação pessoal para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Como cediço, para que se configure a negligência e o abandono da causa, previsto no artigo 485, incisos II e III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado.

Contudo, ao que se constata dos autos, a douta julgadora
declarou extinto o processo, sem que houvesse a intimação pessoal da parte autora.

Denota-se dos autos que foi expedido o mandado de citação do requerido/apelado, contudo, o oficial de justiça certificou de que não logrou êxito em localizar o mesmo, conforme id. 138201190 – pág. 01.

Após, a gestora, impulsionou os autos para intimar a parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa [id. 138201191 – pág. 01].

Na sequência, a parte requerente pleiteou a juntada de procuração de novo patrono, requerendo vista dos autos no prazo de 05 (cinco) dias,
bem como, caso esteja em curso algum prazo para manifestação de despacho, decisão, e/ou sentença, que seja reaberto o referido prazo para não haver prejuízo e tumulto processual [id. 138201193 – pág. 01].

Sobreveio a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da inércia da parte requerente em promover os atos necessário ao prosseguimento do feito.

Logo, merece provimento o recurso da parte recorrente, isso porque, pelo que se vê da narrativa do andamento processual, restou inobservado os requisitos afetos à intimação pessoal da parte autora para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito, havendo apenas a intimação da advogada para manifestação, que é insuficiente para a extinção do feito com base no art. 485, III e §1o, do CPC.

Portanto, torna-se incabível a extinção do processo por inércia/abandono, sem a intimação pessoal do recorrente, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.”
(N.U 0009362-62.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO –
ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.”
(N.U 0012446-24.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Além disso, houve apresentação de nova constituição de advogado no processo, com pedido expresso de publicação para ele, contudo, não ocorreu, sendo necessária a intimação em nome do patrono que esteja atuando no tempo real do processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022